Tribunal: TJDFT
Processo: 0747818-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. CONTA-POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. UTILIZAÇÃO. RESERVA FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ABUSO OU MÁ-FÉ. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a impenhorabilidade pode ser afastada caso seja demostrada a descaracterização da conta poupança por sua utilização como conta corrente. Ademais, a impenhorabilidade da conta poupança só ocorre nos casos em que esse desvirtuamento seja, comprovadamente, por má-fé ou por abuso do devedor.
5. A quantia penhorada é inferior a quarenta salários mínimos. Não há provas de que o agravante utilize as contas-poupança como contas-correntes. Além disso, o acervo probatório não permite deduzir que má-fé ou abuso do devedor.
6. No caso, são três contas de poupança. O valor de 40 salários mínimos deve ser analisado a partir da soma dos saldos. O fato de o agravante ter o hábito de poupar em conta poupança faz parte de seu direito de manter reserva financeira, caso necessite utilizá-la em emergências, como em casos relacionados à saúde.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada